Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706716-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCI DE FATIMA EMIDIO AGRAVADO: GERALDO SEVERINO DOS SANTOS DESPACHO LUCI DE FÁTIMA EMÍDIO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma não incidir na espécie o teor do enunciado 83 da Súmula do STJ, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido contrário ao fixado no acórdão combatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018